Tribunal: TJMT
Processo: 0002325-18.2017.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002325-18.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER SOARES DA COSTA - CPF: 172.671.882-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA NOVAES DUARTE - CPF: 007.055.721-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON CAETANO DE ANDRADE - CPF: 060.895.761-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS DE FREITAS - CPF: 768.401.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SOARES DA COSTA, ANA PAULA NOVAES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

N
ão é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes, afirmando que o procedimento previsto nos artigos 158-A a 158-F do CPP foi devidamente observado.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas concretas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a apreensão do entorpecente fracionado em diversas porções, bem como a confissão dos réus.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Estabelecido o regime aberto e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002325-18.2017.8.11.0018

APELANTE: WAGNER SOARES DA COSTA, ANA PAULA NOVAES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANA PAULA NOVAES DUARTE e WAGNER SOARES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0002325-18.2017.8.11.0018, Código 91339, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes à mesma pena privativa de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 55g – cinquenta e cinco gramas de
cocaína
).

No mesmo
decisum
, os acusados foram absolvidos da imputação de crime de receptação por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 356/361 – id. 151832208).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por quebra de cadeia da custódia da prova, ao argumento de que a quantidade de entorpecente avaliado no laudo definitivo diverge daquela constante do laudo preliminar de constatação de droga. Além disso, aduz que não há informações nos autos sobre o número do lacre encaminhado para perícia oficial.

No mérito, os recorrentes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em caráter subsidiário, buscam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), a fixação de regime aberto, substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a isenção do pagamento de custas processuais (id. 151832215).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 151832222).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“
Sumário: Apelação criminal – Tráfico de droga – 1. Preliminar – Nulidade de prova – Quebra da cadeia de custódia – Rejeição – Violação da prova não demonstrada – 2. Das provas de autoria – Alega insuficiência de provas - Condenação apoiada em provas extrajudiciais – Improcedência – Provas produzidas na polícia e em juízo, apontam a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída aos apelantes – 3. Da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006 – Pleito de aplicação da minorante – Procedência – Preenchimento dos requisitos subjetivos cumulativos – Direito subjetivo dos réus – 4. Do regime inicial de cumprimento de pena – Réu Wagner – Requer a readequação do regime semiaberto para aberto – Possibilidade – Procedida a revisão que conduza a pena a patamar igual ou inferior a quatro anos, possível a readequação do regime, estendendo-se a providência, de ofício, para a corré Ana Paula – 5. Da substituição de pena – Réu Wagner – Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Possibilidade – Preenchidos os requisitos, caso haja reforma na pena, não há óbice para a pretendida substituição, estendendo-se a providência, de ofício, para a corréu Ana Paula – 6. Das custas e despesas processuais – Requer isenção – Falta de interesse recursal – Dispensa do pagamento concedida aos réus na sentença – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos.”
(id. 157975189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SOARES DA COSTA, ANA PAULA NOVAES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por quebra de cadeia da custódia da prova, ao argumento de que a quantidade de entorpecente avaliado no laudo definitivo diverge daquela constante do laudo preliminar de constatação de droga.

Além disso, aduz que não há informações nos autos sobre o número do lacre encaminhado para perícia oficial.

Para tanto, sustentou que
“
além de não constar o número do laudo nem o número do lacre em que foi acondicionada a sustância a fim de que fosse encaminhada para a perícia oficial, verifica-se que o Laudo Técnico Definitivo (id. 68136280 - Pág. 280/281), relata que a porção TOTAL de entorpecente recebido para exame continha o total de 1,92g (uma grama e noventa e duas decigramas), apresentando resultado positivo para cocaína.”

A preliminar
não merece
acolhimento.

É cediço que o instituto da quebra
da
cadeia
de
custódia

“refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade”
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

Como bem esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os entorpecentes apreendidos em poder dos acusados foram devidamente descritos no Boletim de Ocorrência de nº 2017.134928, lavrado no dia 22 de abril de 2017, às 16h02min, bem como no Auto de Apreensão, onde consta a informação acerca da apreensão de 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à
cocaína
.

Do Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas, observa-se que o documento atestou positivo para a presença de
cocaína
nos materiais avaliados (fls. 69/70 – id. 151832207), tendo sido assinado pelos
peritos
ad hoc

Alyne Silveira Alves
e
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
.

Ademais,
as 22 (vinte e duas) porções apreendidas no quarto 10 do
Hotel Colonial
apresentaram peso total de 45,5 g (quarenta e cinco gramas e cinco decigramas) e resultado positivo para
cocaína
ao serem submetidas à reação preliminar com tiocianato de cobalto II.

De igual modo, as duas 02 (duas) porções apreendidas na pensão apresentaram peso total de 9,6 g (nove gramas e seis decigramas) e novamente resultado positivo para
cocaína
.

Encaminhado à Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso (POLITEC MT) para realização de exame pericial definitivo, fora elaborado o Laudo Pericial de nº 23.14.2018.43883-01, por solicitação encaminhada via Ofício de nº 2354/2017, subscrito em 25/04/2017, pelo Delegado de Polícia
Carlos Henrique Engelmann
, lotado na Delegacia de Polícia de Juara, acompanhado do material a ser periciado, vinculado ao Boletim de Ocorrência nº 2017.134928, devidamente lacrado em envelope de plástico de segurança, identificado pela cadeia de caracteres B47648 e recebido pelo setor em 12/05/2017, às 17:00 horas.

Destaca-se que o resultado da perícia apontou:

“(...) Trata-se de 08 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionadas no interior de tubos plásticos, cônicos, tampados e identificados respectivamente como "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "H". O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pela cadeia de caracteres B47648. Porção Massa Tipo (bruta/líquida) A 0,23 g (vinte e três centigramas) Líquida B 0,24 g (vinte e quatro centigramas) Líquida C 0,22 g (vinte e dois centigramas) Líquida D 0,17 g (dezessete centigramas) Líquida E 0,24 g (vinte e quatro centigramas) Líquida F 0,26 g (vinte e seis centigramas) Líquida G 0,32 g (trinta e dois centigramas) Liquida H 0,24 g (vinte e quatro centigramas) Líquida. Após a realização dos exames, verificou-se que todos os itens do material descrito acima apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA. Obs. 1: Após os exames supramencionados, retirou-se uma segunda alíquota de cada porção do material acima citado, de modo a ficar armazenada no arquivo setorial da Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense para ser utilizada como contraprova na eventualidade de nova perícia (...)”.

Portanto, observa-se que não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova ou que o entorpecente analisado não seja o mesmo que foi encaminhado à perícia técnica.

Dessa forma, tem-se que não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos acostados aos autos, sendo que,
“para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da
quebra
da
cadeia
de
custódia,
haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios”
(EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Com tais considerações, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANA PAULA NOVAES DUARTE e WAGNER SOARES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0002325-18.2017.8.11.0018, Código 91339, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por apreensão de aproximadamente 55g – cinquenta e cinco gramas de
cocaína
em poder dos réus.

Assim narrou a denúncia:

“(...)
FATO IV:

Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 22 de abril de 2017, em uma pensão localizada próximo à UPA, bem como em um quarto do estabelecimento denominado “Hotel Colonial”, ambos nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados WAGNER SOARES DA COSTA e ANA PAULA NOVAES DUARTE, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, tinham em depósito para fins de comercialização, droga denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto de bicicleta no centro da cidade. No local, foram informados sobre as características físicas do autor do delito, a partir das quais chegaram até o denunciado ROBERTO. Abordado e entrevistado, este admitiu ter subtraído a aludida bicicleta, bem como mencionou que a teria entregue ao indiciado CLAUDIMAR, o qual recebeu a Ires furtiva, ciente que se tratava de objeto de crime.

Apurou-se que o bem subtraído seria utilizado para trocar em drogas, com a indiciada ANA PAULA, que havia pedido uma bicicleta para presentear a filha. Nesta oportunidade, o denunciado MARLON estava presente e instigou ROBERTO a perpetrar o furto. A substância entorpecente seria consumida por ROBERTO e CLAUDIMAR, pois o objeto de troca fora “arrumado” pelo primeiro e o segundo o “guardou”, impedindo que fosse recuperado por quem de direito.

A par destas informações, os policiais procederam novas rondas com o intuito de localização de ANA PAULA, que fora encontrada, momentos após, juntamente com o imputado WAGNER.

Ato contínuo, os milicianos realizaram buscas em uma pensão localizada próximo à UPA, onde ANA PAULA estava alojada, e lograram apreender dois invólucros plásticos contendo cocaína. Ademais, diligenciaram em um quarto do Hotel Colonial, em que o imputado WAGNER se hospedava, onde apreenderam outros vinte e seis invólucros plásticos contendo cocaína, totalizando 55,1g (cinquenta e cinco gramas e um decigrama) de drogas.

Demonstrou-se que os imputados ANA PAULA e WAGNER convivem em união estável há, aproximadamente, um ano e meio, e vieram da cidade de Juína, com a finalidade de comercializar drogas, de forma associada, em Juara/MT. Para tanto, WAGNER e ANA PAULA adquiriram o narcótico na cidade de origem, fracionaram em vários invólucros e aqui aportaram para vendê-lo (...)”
(fls. 01/05 – id. 151832207).

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Sem razão os recorrentes, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de nº 2017.134928, auto de apreensão, auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (id. 151832207) e laudo pericial definitivo de nº 3.14.2018.43883-01 (fls. 280/281 –id. 151832208).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Altamiro Ferreira Lemes
deu detalhes da prisão em flagrante dos apelantes, vejamos:

“(...) diz ter sido acionado para verificar o furto de uma bicicleta que havia acabado de ocorrer, no centro desta cidade. Que assim que chegou no local do mencionado furto diz ter sido informado por um popular a respeito das características físicas e da direção tomada pelo autor do ilícito. Que diz ter empreendido em diligências persecutórias e logo em seguida diz ter abordado o maior imputável que identificou pelo nome Roberto Carlos de Freitas, o qual ao ser entrevistado terminou por admitir que de fato havia acabado de furtar a referida bicicleta, a qual ele dizia que também havia acabado de entregar para Marlon Vieira Brandini, para que este a alienasse em troca de uma porção de droga ilícita a base de cocaína. Que diz ter localizado Marlon Brandini próximo do local onde Roberto havia dito que teria deixado a bicicleta, contudo, ao ser indagado ele negou qualquer envolvimento no furto ou receptação da bicicleta. Que em procedimento de busca diz ter encontrado a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais). Que ao ser novamente entrevistado Roberto então indicou uma residência localizada na Avenida Rio de Janeiro, próximo do estabelecimento Lauro Pneus, onde na posse do maior Claudimar Fernandes Dias, localizou e arrecadou a bicicleta furtada. Que em seguida diz novamente ter entrevistado Roberto a respeito de quem ele pretendia adquirir a droga, tendo ele então respondido que a iria pegar com a maior imputável ora identificada pelo nome Ana Paula Novaes Duarte, a qual ele informou que estaria parando em uma pensão localizada próximo da UPA, nesta cidade. Que juntamente com colegas diz ter estado em referida pensão e apesar de não ter localizado Ana Paula, diz que sobre a soleira de uma janela e também no terreiro do quintal localizou e arrecadou dois invólucros plásticos de cor preta que continham substância amarelada em forma de pedra que empiricamente constatou se tratar da droga a base de cocaína conhecida nesta região por pasta base ou crack e tratada no meio criminoso pelo designativo óleo ou B.A. Que na sequência dos fatos diz que o telefone de Roberto Carlos tocou e quando ele atendeu no modo viva voz pode ouvir uma mulher, a qual ele disse que era Ana Paula, perguntar onde estaria a bicicleta. Que seguindo suas orientações Roberto Carlos marcou de trocar a bicicleta por uma porção de droga com Ana Paula, contudo ela não apareceu no local indicado e então passaram a se locomover por vias desta cidade no intuito de encontra-la. Que em determinado ponto da Avenida Rio Arinos, Roberto Carlos indicou uma mulher como sendo a referida Ana Paula, a qual estava acompanhada do maior imputável Wagner Soares da Costa e de uma criança de sete anos. Que durante procedimento de busca pessoal localizou a quantia de R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais) em espécie e a chave do quarto 10 do Hotel Colonial, desta cidade, que estava no bolso de Wagner. Que separadamente diz ter entrevistado a referida criança e a ouvido contar que ela teria visto Wagner ter escondido porções de droga atrás da pia do banheiro do referido quarto de hotel e então diz ter isso até o local e em verificação, atrás da pia diz ter localizado e arrecadado quatro invólucros plásticos de cor preta idênticos aos que havia encontrado na mencionada pensão, que continham a mesma droga supramencionada, e um invólucro que continha outros vinte e quatro invólucros menores da citada droga.
Que a ser instado Wagner admitiu que comprara todas as porções de droga em Juína/MT e que no dia de ontem, 21/04/2017, teria vindo para esta cidade se encontrar com Ana Paula, que aqui já se encontrava há alguns dias, no intuito de venderem todas as porções de droga de maneira fracionada, com escopo de obterem lucro
(...)”
(fls. 08/09 – id. 151832207 – grifei).

No mesmo sentido são os depoimentos extrajudiciais prestados pelos Policiais Militares
Edgar Xerxes Soares Tunes Leite
e
Rodolfo Castrão Clemente
(fls. 10/11 – id. 151832207).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o usuário
Roberto Carlos de Freitas
afirmou que fora procurado pela acusada ANA PAULA para que realizasse o furto de uma bicicleta em troca de entorpecentes, vejamos:

“(...) Que na manhã de hoje, 22/04/2017, Ana Paula lhe procurou e disse-lhe que lhe entregaria uma porção de droga se furtasse uma bicicleta bonita para ela levar para o filho dela em Juína/MT. Que na ocasião Ana Paula se encontrava na companhia de Marlon Vieira Brandini, o qual também lhe instigou para que furtasse a bicicleta. Que na ansiedade de usar a droga diz ter furtado uma bicicleta que se encontrava estacionada no centro desta cidade e a escondido na casa de um amigo, ora identificado pelo nome Claudimar Fernandes Dias, até que Ana Paula lhe desse a droga. Que esclarece que havia dito a Claudimar que a bicicleta era produto de furto e que iria receber uma porção de droga em troca dela, a qual também disse que iria dividir com ele quando a fossem consumir. Que logo depois do furto diz ter sido abordado por policiais militares e confessado a eles que teria subtraído a bicicleta, no entanto, inicialmente diz ter dito que a teria entregue para Marlon Brandini, o qual logo depois foi abordado e capturado pelos militares. Que tendo em vista que Marlon negou ter receptado a bicicleta, diz ter indicado aos policiais a localização da casa de Claudimar, onde, na posse deste os militares localizaram a bicicleta furtada. Que em seguida diz ter colaborado com os policiais e indicado onde se localizava a pensão em que Ana Paula estaria, local este onde diz ter visto os policiais arrecadarem dois invólucros plásticos de cor preta que continham mencionada droga. Que então passou a circular com os policiais pelas ruas desta cidade e quando visualizou Ana Paula mostrou esta a eles. Que na ocasião Ana Paula estava acompanhada de uma criança, filha dela, e de Wagner Soares da Costa, com quem esta estaria vivendo maritalmente. Que ao serem abordados e revistados observou quando os policiais localizaram certa quantia em dinheiro e uma chave de um quarto de hotel que estava no bolso da bermuda que Wagner trajava. Que tempo depois visualizou quando os policiais retornaram dizendo que haviam arrecadado algumas porções de droga no referido quarto do Hotel Colonial, onde Wagner teria se hospedado desde ontem e onde também Ana Paula teria passado a ficar com ele (...)”
(fls. 23/24 – id. 151832207).

Interrogada perante a autoridade policial, a acusada ANA PAULA confessou a prática do crime de tráfico de drogas em conluio com seu amásio WAGNER, vejamos:

“(...) Que há aproximadamente um ano e meio diz estar convivendo em situação conjugal de fato com Wagner Soares da Costa e que com ele e sua filha conviviam em uma casa na cidade de Juína/MT. Que alega que há aproximadamente cinco dias Wagner adquiriu certa quantidade de droga a base de cocaína em Juína/MT e depois de fraciona-las em várias outras porções que ele próprio embalou em invólucros plásticos, determinou que viesse a esta cidade no intuito de revende-las a usuários. Que diz ter chegado em Juara na última quinta feira, dia 19/04/2017, e se hospedado em uma pensão localizada próximo da UPA. Que logo que chegou passou a fazer alguns contatos e em seguida passou a revender as porções de droga ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) a unidade. Que diz ter conseguido angariar a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais). Que alega não ter pedido para que Roberto Carlos de Freitas furtasse uma bicicleta para si. Que alega que não estava associada a Marlon Vieira Brandini na traficância de droga, bem como ele não a auxiliava em tal tarefa. Que no dia de hoje, 22/04/2017, Wagner veio de Juína/MT e trouce com ele outras porções de droga, as quais tinha escondido atrás da pia do banheiro do quarto 10 do Hotel Colonial, onde ele tinha se hospedado. Que em horário aproximado das 11h30min de hoje, caminhava com Wagner e sua filha Ana Flávia Novaes Duarte, de sete anos de idade, por via pública desta cidade, quando diz terem sido abordados por policiais militares. Que tomou conhecimento que os policiais militares já haviam estado na pensão em que estava hospedada e que eles já tinha arrecadado duas porções de droga que lá havia deixado. Que os policiais estiveram no quarto de hotel em que Wagner se hospedou e arrecadaram as porções de droga que lá ele havia escondido. Que com Wagner os policiais arrecadaram a quantia aproximada de R$ 900,00 (novecentos reais) a qual momentos antes havia entregado a ele e que era produto da venda das porções de droga que efetuou nesta cidade (...)”
(fls. 32/34 – id. 151832207).

No mesmo sentido é o interrogatório policial do acusado WAGNER (fls. 38/40 – id. 151832207).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de entorpecentes
dividido em diversos invólucros, bem como a confissão de ambos os réus, verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, em relação ao pedido da defesa pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tenho que assiste razão aos recorrentes, pois, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos acusados, bem como em razão do preenchimento dos demais requisitos legais, vejo ser possível a diminuição da pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase de dosimetria.

Por fim, em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena a ser analisada de forma conjunta para ambos os réus.

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Estabeleço o regime aberto e, preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, readequando-se a pena de ambos os recorrentes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023